Tribunal: STJ
Processo: 0800482-62.2023.4.05.8202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008809 - PB
(2025/0293312-5)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
:
ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO
:
JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
EMBARGADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO

POR

INCAPACIDADE.

INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.

RECURSO

ESPECIAL

NÃO
CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe
5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018;
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA57180306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:26
Código de Controle do Documento: 7872e588-206c-4f0c-a0e5-bd06d039b231

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que o juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula
essa Corte Superior, sendo permitida nova análise dos pressupostos
recursais nesta instância (AgInt nos EDcl no REsp 2072208/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11/03/2024, DJe 14/03/2024.)
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:26
Código de Controle do Documento: 7872e588-206c-4f0c-a0e5-bd06d039b231

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008809 - PB
(2025/0293312-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
INTIMAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que o juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula
essa Corte Superior, sendo permitida nova análise dos pressupostos
recursais nesta instância (AgInt nos EDcl no
, Rel.
REsp 2072208/SP
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
DJe
)
11/03/2024,
14/03/2024.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de ação acidentária proposta em desfavor do INSS, visando à
concessão de benefícios previdenciários em razão de sequelas decorrentes de acidente de
trabalho que comprometeram sua capacidade laborativa. No Superior Tribunal de Justiça, o
presente agravo interno foi interposto contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, por considerá-lo intempestivo.
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente
art. 1.003,
deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias, ainda que
estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem ao calendário de funcionamento
da Corte de origem, sendo irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a
existência de feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem
a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são considerados
feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.245.430/SP
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da questão de ordem no Agravo em
Recurso Especial n.
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/MG,
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
Lei n. 14.939/2024
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não apresentou qualquer
documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da
possibilidade de comprovação após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Pois bem, Colenda Turma, já constava nos autos eletrônicos a certidão de
tempestividade do recurso especial (e-STJ Fl.275), visto que o próprio sistema do tribunal
de origem confirmava o findo prazo para interposição do Recurso Especial em 17/03/2025,
senão vejamos a seguir:
[...]
Logo, in casu, não houve descumprimento a ordem legal ou de saneamento, visto a
informação já constar nos autos do processo eletrônico.
A bem da verdade, Excelências, não se trata da comprovação da ocorrência de feriado
local, mas da disponibilização pelo próprio sistema eletrônico do tribunal a indicação do
início e findo prazo recursal. Mesmo instado a se manifestar sobre feriados (fl. 309), havia
impossibilidade material e jurídica do seu cumprimento, visto o ônus de ter recaído o
protocolo do recurso naquela data ter sido do próprio sistema eletrônico do tribunal, e não
por motivação de algum feriado específico, que por justa causa, boa-fé e confiança, o
recorrente assim o fez.
O Embargante, como se denota no arcabouço processual, teve a ciência do acórdão
no tribunal de origem confirmada em
com início do prazo em
e
15/02/2025,
18/02/2025
término estabelecido em
conforme se comprova pela tela do expediente de
17/03/2025,
intimação do sistema eletrônico do TRF 5 (e-STJ Fl.339), data em que interpôs o seu
Recurso Especial, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

[...]
A disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet
passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites
do processo.
É que as informações sobre o “andamento processual” proveniente dos sites dos
tribunais, por se tratar de fonte oficial, especialmente a partir da
, não
Lei no 11.419/2006
podem servir de meio para confundir ou punir as partes, levando-as a comportamentos
equivocados e prejudiciais.
Agindo de boa-fé, em confiança aos dados disponibilizados pelo Poder Judiciário, de
sorte que não poderia ser punido por eventual equívoco contido no sistema eletrônico.
Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado,
desarrazoado seria frustrar a boa-fé das partes, que deve orientar a relação entre os
litigantes e o Judiciário, tendo sido indubitavelmente induzida por erro cometido pelo
próprio Tribunal.
A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere,
sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio
Judiciário. Trata-se de evento alheio a vontade da parte, pois a referida plataforma judicial
teria prestado informação equivocada.
Constatado erro na informação divulgada, temos a presença da hipótese da justa
causa para prorrogação do prazo, conforme regra prevista no
§ 1o e 2o do CPC, em
art. 223,
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, in verbis:
[...]
Portanto, restam demonstradas as omissões que se verificam na decisão sub occuli,
sanáveis por meio destes Embargos de Declaração, senão:
(a) informação da tempestividade do Recurso Especial nos próprios autos eletrônicos
(e-STJ Fl.275);
(b) impossibilidade material e jurídica de cumprimento ao despacho de saneamento,
visto o ônus de ter recaído o protocolo do recurso naquela data ter sido do próprio sistema
eletrônico do tribunal, que por justa causa, o recorrente assim o fez, em homenagem aos
Princípios da Boa-fé e Confiança;
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
, relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Ao examinar o recurso interposto, verifica-se que o ora agravante tomou ciência do
acórdão recorrido em
mas somente protocolou o recurso especial em
18/2/2025,
17/3/2025.
Dessa forma, fica evidente que o recurso foi apresentado fora do prazo legal de
15 dias úteis, conforme dispõe o
da
e o
, do Código
art. 33
Lei n. 8.038/1990
art. 219, caput
de Processo Civil, caracterizando sua manifesta intempestividade.
Adicionalmente, observa-se que não houve cumprimento da determinação do STJ de
fl. 309, para comprovação de eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual. A parte permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 313, não havendo
elementos capazes de afastar a intempestividade apontada.
De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente deve
art. 1.003,
comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". A Lei n.
14.939,
que alterou o mencionado dispositivo processual, somente se aplica a
30/7/2024,
atos processuais futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
[...]
Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não apresentou qualquer
documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da
possibilidade de comprovação após a interposição do recurso. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

[...]
Outrossim, é firme a jurisprudência no sentido de que o juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula essa Corte
Superior, sendo permitida nova análise dos pressupostos recursais nesta instância (AgInt
nos EDcl no REsp
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
2072208/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
11/03/2024,
14/03/2024.
O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015
declaração. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
.
art. 538
CPC/1973
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:24
Código de Controle do Documento: cbb61bc6-dfa5-4fe1-827c-062fbf046a8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.008.809 / PB
Número Registro: 2025/0293312-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004826220234058202 8004826220234058202
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - ADICIONAL DE
25%
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 15c08249-1881-4c12-948c-201871903930